Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, HELOISA COELHO FERREIRA AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA GOMES, FERREIRA GOMES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heloísa Coelho Ferreira e Carlos Eduardo Coelho Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0720240-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID no 183231389, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que não foi apreciado o pedido para que fossem oficiados os hospitais em que a Sra. Heloísa foi tratada, para que esses encaminhem o seus prontuários médicos. Aduz, ainda, que não foi apreciado o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens objeto da demanda. Decido. Com razão o embargante. A decisão retro foi omissa quanto aos pedidos acima elencados. Dito isso, conheço dos embargos e ACOLHO-OS para suprir a omissão apontada e integrar a decisão de ID 183231389 nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens da autora Heloísa até que seja esclarecida sua capacidade para os atos da vida civil. Por outro lado, DEFIRO o pedido para que sejam oficiados os seguintes hospitais: a) HOSPITAL BRASÍLIA: CNPJ 60.884.855/0022-89, situado no Setor de Habitações Individuais Sul, QI 15 - Lago Sul, Brasília - DF, Cep.: 71.681-603; b) HOSPITAL DF STAR: CNPJ 31.635.857/0006-16, situado SGAS 914 - Asa Sul, Brasília - DF, Cep.: 70390-140; e c) HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, CNPJ 61.590.410/0012-87, situado no SGAS 613, s/n 94, Via L2 Sul, 70.200 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-730, para que juntem aos autos os prontuários médicos da Sra. Heloísa Coelho Ferreira. Os prontuários devem ser juntados com a marcação de segredo de justiça. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes narram que sua genitora (primeira agravante) conferiu amplos poderes, gerais e especiais, à agravada Ana Paula Ferreira Gomes para tratar de assuntos relativos aos imóveis de sua propriedade. Relata que Ana Paula Ferreira Gomes, munida das referidas procurações, alienou os imóveis pertencentes à primeira agravante para a empresa agravada, cujos sócios são filhos de Ana Paula. Afirma que os imóveis foram vendidos por R$ 2.938.414,71 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e um centavos), mas os Agravados não comprovaram o pagamento de qualquer quantia. Argumenta que o patrimônio da Agravante deve ser protegido, pois há indícios de atos ilícitos cometidos pelas Agravadas. Afirma que a capacidade da Agravante para a prática de atos da vida civil é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois ainda que seja constatada a sua capacidade quando da realização do negócio, este seria anulado por fraude e simulação. Reforça que a alienação dos imóveis sequer teve a participação da Agravante, pois foi realizada pela segunda agravada com o uso das procurações mencionadas. Destaca que a anotação de existência da ação proposta nas matrículas dos referidos imóveis não impede a alienação e transferência, o que evidencia risco de serem dilapidados. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a averbação de registro de protesto contra a alienação dos bens indicados. Os Agravantes foram intimados para que se manifestassem acerca da tempestividade do Agravo, e foi esclarecido que a decisão agravada foi proferida em 17 de janeiro do corrente ano – Id. 5516076. Pelo despacho d. 56034276, foi determinada a intimação da agravante Heloísa Coelho Ferreira para regularizar a representação processual. Os Agravantes requereram a intervenção do Ministério Público neste recurso - Id. 56440780. Decido. Observa-se que foi determinada a intimação da agravante Heloísa Coelho Ferreira para regularizar sua representação processual, contudo, o AR não foi cumprido após três tentativas de entrega do mandado. Todavia, considerando que o agravante Carlos Eduardo coelho Ferreira está com sua representação processual regular, passo a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a antecipação da tutela recursal, todavia, exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a averbação de registro de protesto contra a alienação dos bens em litígio, por haver indícios de fraude e simulação na alienação. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida, em especial o risco de danos irreparáveis aos Agravantes se aguardarem o julgamento do presente recurso. Isso porque o pedido de averbação de registro de protesto já foi apreciado em decisão anterior pelo juízo de origem, que considerou prudente anotar apenas a existência da ação na matrícula dos imóveis objeto da lide. A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da demanda, embora não impeça a alienação, é mecanismo hábil a informar a terceiros de que se trata de bem litigioso. Ademais, qualquer medida apta a interferir no direito de propriedade ou na posse do bem imóvel deve ser precedida da manifestação da parte contrária. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Por fim, até que seja esclarecida a capacidade de a agravante Heloísa Coelho Ferreira praticar atos da vida civil, indefiro o pedido intervenção do Ministério Público, pois nos autos de origem já se manifestou pela não intervenção no feito1. Intimem-se as Agravadas para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora